Tribunal: TJDFT
Processo: 0715682-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO.
A execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), devendo a sua efetividade ser buscada por todos os sujeitos do processo, em atenção ao princípio da cooperação (artigos 4o e 6o do CPC).
Suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis e, ultrapassado o prazo de 1 (um) ano, ordenado o arquivamento dos autos, estes somente serão desarquivados se, a qualquer tempo, localizados bens passíveis de penhora (art. 921, III, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC).
A localização desses bens incumbe, primariamente, ao exequente, mas nada obsta que o Poder Judiciário colabore com a parte nesse sentido, especialmente quando dispõe de meios (como o SISBAJUD) que não se encontram à disposição dos demais sujeitos do processo.
A razoabilidade da medida pode ainda decorrer do transcurso de considerável lapso temporal desde a realização da última pesquisa, o que torna factível a possibilidade de modificação da situação financeira do executado.
O pedido de consulta aos sistemas, quando não efetivamente localizados bens penhoráveis, não implica a retomada do curso da execução e, consequentemente, não impacta na fluência da prescrição, sob pena de burla ao instituto e eternização da demanda.